Tribunal: TJES
Processo: 5002415-19.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Compromisso; Cláusula Penal; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002415-19.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA
RECORRIDO: SPE ARACRUZ MOROBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002415-19.2021.8.08.0006

Recorrente: CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA e SPE ARACRUZ MOROBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Recorrido: JEANDRA BARBOSA DOS SANTOS e CAIQUE CAMPAGNARO SANTANA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. ATRASO NA ENTREGA. PREVISÃO DE ENTREGA EM 4 MESES COM TOLERÂNCIA DE 180 DIAS DE ATRASO. DESCUMPRIMENTO. ENTREGA 26 MESES APÓS O PRAZO INICIALMENTE ESTIPULADO. PRETENDIDA A MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO, PELO CONSUMIDOR.
SENTENÇA DE PISO
CONDENOU AS REQUERIDAS AO PAGAMENTO DE R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) PARA CADA AUTOR, TOTALIZANDO R$ 14.000,00 (QUATORZE MIL REAIS), A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDENOU AINDA NO PAGAMENTO DA MULTA CONTRATUAL NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DO IMÓVEL. DECISÃO QUE GUARDA COERÊNCIA COM AS ESTIPULAÇÕES DO CONTRATO.
RECURSO INOMINADO
REITERA AS PRELIMINARES
ARGUIDAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO E
PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES TODOS OS PEDIDOS INICIAIS, ALÉM DE PRETENDER O RECONHECIMENTO DO PEDIDO CONTRAPOSTO E DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DA MULTA PENAL.
EM RELAÇÃO ÀS PRELIMINARES, VÊ-SE QUE TODAS FORAM DEVIDAMENTE ENFRENTADAS PELO JUÍZO DE PISO, NÃO HAVENDO QUALQUER REPARO A SER REALIZADO, DE MODO QUE, DIANTE DA MERA REPETIÇÃO NA PRESENTE INSTÂNCIA E POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, NÃO SE CONHECE DE TAIS ARGUMENTOS. NO QUE TANGE AO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO PROCESSO DA PRIMEIRA RECORRENTE CONTRA O SAAE DE ARACRUZ, NÃO MERECE PROSPERAR EM RAZÃO DE TER HAVIDO ACORDO ENTRE AS PARTES. MANUTENÇÃO DA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS, COMO ADIANTE SE DEMONSTRARÁ, QUE IMPLICA, POR CONSEQUÊNCIA LÓGICA, NA NATURAL REJEIÇÃO DO PEDIDO CONTRAPOSTO. NO TOCANTE AO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, A DESPEITO DAS ALEGAÇÕES DAS RECORRENTES, ESTAS NÃO SE INCUBIRAM DO ÔNUS DE COMPROVAR OS ALEGADOS ATRASOS DE PAGAMENTO (CPC, ART. 373, II), POIS, CONSOANTE DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS COLACIONADO AOS AUTOS POR AMBAS AS PARTES, NÃO HOUVE ATRASOS SIGNIFICATIVOS QUANTO À QUITAÇÃO DAS PARCELAS MENSAIS APTAS A ENSEJAR A MULTA PLEITEADA. TAMBÉM NÃO DEVE PROSPERAR O PEDIDO COM RELAÇÃO AO ARGUMENTO DE ATRASO NA TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL, POR NÃO SE TRATAR DE FATO NOVO, UMA VEZ QUE NA DATA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA JÁ ERA DE CONHECIMENTO DAS REQUERIDAS. ADEMAIS, NÃO HAVERIA COMO ACOLHER TAL PLEITO, TENDO EM VISTA QUE O PRÓPRIO ATRASO NA ENTREGA DO LOTEAMENTO ENSEJOU A DEMORA NA ESCRITURAÇÃO DO IMÓVEL. OS AUTORES AGIRAM COM CAUTELA AO NÃO ESCRITURAR UM IMÓVEL EM RELAÇÃO AO QUAL SEQUER TINHAM GARANTIAS DE SER ENTREGUE CONFORME CONTRATADO. POR FIM, NO TOCANTE AO REQUERIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ, ALMEJADO NO ÂMBITO DAS CONTRARRAZÕES, O MESMO NÃO MERECE PROSPERAR, POIS INEXISTE A CONFORMAÇÃO DO REFERIDO PLEITO FRENTE ÀS HIPÓTESES CONSTANTES NO ART. 80, DO CPC. NA VERDADE,
O CASO EM QUESTÃO EXSURGE DE RELAÇÃO DE CONSUMO PATENTE ENTRE A PARTE RECORRENTE E A PARTE RECORRIDA, FATO QUE ENSEJA A REGULAMENTAÇÃO PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, EM VIRTUDE DAS CARACTERÍSTICAS DESSA RELAÇÃO, EM ESPECIAL A HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR PERANTE O FORNECEDOR DE PRODUTOS E/OU SERVIÇOS. DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TEM-SE A RESPONSABILIDADE OBJETIVA (CONTRATUAL E EXTRACONTRATUAL) QUE SE FUNDA NA TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE: A EXISTÊNCIA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O FATO E O DANO IMPÕEM AO FORNECEDOR O DEVER DE INDENIZAR (CDC, ART. 6º, INCISO VI E ARTS. 12 A 25). A R. SENTENÇA DEVE SER MANTIDA NA ÍNTEGRA. FICOU ESCLARECIDO NOS AUTOS QUE O EMPREENDIMENTO MORADA PARK SOFREU ATRASO EM SUA ENTREGA POR PROBLEMAS ESTRUTURAIS JUNTO À SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARACRUZ. HÁ REGISTRO NOS AUTOS DE NECESSIDADE DE INTERLIGAÇÃO DAS REDES DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE EFLUENTES E INSTALAÇÃO DE UMA REDE COM DN 300MM IMPLANTADA NO IMÓVEL OBJETO DOS AUTOS. AS DIVERSAS REQUISIÇÕES GERARAM UM IMPASSE BUROCRÁTICO ENTRE AS RECORRENTES E O SAAE QUE, CONTUDO, NÃO PODE SER REPASSADO AOS AUTORES/CONSUMIDORES, EIS QUE O EMPREENDIMENTO DEVERIA TER SIDO ENTREGUE EM 30/11/2018, JÁ CONSIDERADO O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. TRATA-SE DE FORTUITO INTERNO. ASSIM, NÃO ESTANDO O EMPREENDIMENTO APTO A SER ENTREGUE AOS ADQUIRENTES, A R. SENTENÇA FOI ACERTADA EM RECONHECER O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELAS RECORRENTES COM POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA (CLÁUSULA 11.6), FIXADA EM 10% SOBRE O VALOR DE AQUISIÇÃO DO BEM. O DANO MORAL ESTÁ PRESENTE DE FORMA CRISTALINA, VEZ QUE OS TRANSTORNOS SUPORTADOS PELOS AUTORES ULTRAPASSARAM O MERO ABORRECIMENTO, UMA VEZ QUE O FATO LHES CAUSOU ANGÚSTIA E TRANSTORNOS ANORMAIS DIANTE DO ATRASO MANIFESTO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. RECONHEÇO, PORTANTO, A OCORRÊNCIA DE DANO MORAL, A TEOR DOS ARTIGOS 186, 187 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
ARBITRADO, A VALORAÇÃO DA COMPENSAÇÃO MORAL DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, A GRAVIDADE E A REPERCUSSÃO DOS FATOS, A INTENSIDADE E OS EFEITOS DA LESÃO. A SANÇÃO, POR SUA VEZ, DEVE OBSERVAR A FINALIDADE DIDÁTICO-PEDAGÓGICA, EVITAR VALOR EXCESSIVO OU ÍNFIMO E OBJETIVAR SEMPRE O DESESTÍMULO À CONDUTA LESIVA. ASSIM, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS ACIMA CONSIGNADOS, ENTENDO QUE A INDENIZAÇÃO NO IMPORTE DE R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) A CADA UM DOS AUTORES, É JUSTA E ADEQUADA, EM MONTANTE CONDIZENTE COM A GRAVIDADE DA CONDUTA DAS REQUERIDAS, COM A EXTENSÃO DOS DANOS EXPERIMENTADOS PELA PARTE RECORRIDA E COM A CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES, OBJETIVANDO, ASSIM, AMENIZAR A DOR E O SOFRIMENTO DO CONSUMIDOR, SEM LHE CAUSAR ENRIQUECIMENTO INDEVIDO, NÃO DESCUIDANDO DO CARÁTER PEDAGÓGICO, NO SENTIDO DE INDUZIR AS RECORRENTES A ADOTAR UMA POSTURA MAIS DILIGENTE NA PRESTAÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS. NESTA ESTEIRA, A
SENTENÇA DEVE SER MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95),
CONDENO
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE A CONDENAÇÃO
A QUO
(ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

VOTOS

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)